Tribunal: TJSP
Processo: 2061501-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – GARANTIA APRESENTADA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
Demonstrados os pressupostos legais, deve ser deferida a tramitação dos embargos à execução sob efeito suspensivo, considerando que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – GARANTIA APRESENTADA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
Demonstrados os pressupostos legais, deve ser deferida a tramitação dos embargos à execução sob efeito suspensivo, considerando que a embargante ventilou tese plausível acerca de sua ilegitimidade passiva, à luz do Tema Repetitivo n. 886 do C. Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 919, § 1o).
RECURSO PROVIDO.